Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-20.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-20.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 10/2009. DESCUMPRIMENTO DE DATA-BASE. ILEGALIDADE. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE ROL DE SUBSTITUÍDOS. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA APTIDÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Coletiva, ajuizada pela APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA, condenando o Município ao pagamento de diferenças salariais retroativas para os servidores de apoio da educação. A controvérsia principal na origem residiu na alegada inobservância, por parte do ente municipal, do Artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 10/2009, que estabelece a obrigatoriedade de reajuste anual dos vencimentos no mês de janeiro. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa do sindicato e inépcia da inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa do sindicato e a pertinência da preliminar de inépcia da inicial por ausência de rol de substituídos; (ii) verificar a legalidade do atraso na implementação dos reajustes salariais previstos na Lei Complementar Municipal nº 10/2009; (iii) analisar a correta aplicação do ônus da prova, com base na teoria da aptidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA possui ampla legitimidade extraordinária para defender direitos individuais homogêneos da categoria, conforme o Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 de Repercussão Geral, sendo desnecessária a autorização expressa ou a listagem nominal dos substituídos na fase de conhecimento. As preliminares devem ser rejeitadas. O Artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 10/2009 é cogente ao determinar que o reajuste dos vencimentos ocorra "no mês de janeiro de cada ano". O atraso na implementação dos reajustes para os meses de junho, nos anos de 2015 e 2016, constitui flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa, impondo-se o cumprimento da norma municipal. A aplicação da teoria da aptidão para a prova pelo magistrado de primeiro grau revelou-se adequada, uma vez que o MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA é o detentor dos registros financeiros e das folhas de pagamento, possuindo melhores condições de comprovar os pagamentos e as datas dos reajustes. A ausência de impugnação específica dos fatos alegados pelo sindicato torna-os incontroversos, nos termos do Artigo 341 do Código de Processo Civil. A condenação do MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA ao pagamento das diferenças salariais não configura aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, prática vedada pela Súmula Vinculante nº 37, mas sim a garantia do cumprimento de lei municipal existente que já previa o direito e a
data dos reajustes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "
O sindicato possui legitimidade extraordinária para defender direitos individuais homogêneos da categoria, sendo devido o cumprimento de lei municipal que fixa data-base para reajuste salarial de servidores públicos, ante a violação ao princípio da legalidade pelo atraso na implementação. A teoria da aptidão para a prova é aplicável à Fazenda Pública em casos de retenção de documentos essenciais à comprovação de fatos por ela contestados.
"

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Artigo 8º, inciso III; Código de Processo Civil, Artigo 341, Artigo 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 10/2009, Artigo 23.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Tema 823 de Repercussão Geral (RE 883642).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000058-20.2017.8.05.0109,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .